Tribunal: TJES
Processo: 0001160-13.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Dano
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001160-13.2020.8.08.0050

APTE: ADRIANO DOS ANJOS LEITE E OUTRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 1
63
, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
C
omo é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase)

2
.
No caso dos autos,
merecem ser preservadas as reprimendas impostas aos apelantes, eis que aplicadas com base nas circunstâncias judiciais corretamente aferidas nas três fases dosimétricas.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001160-13.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DOS ANJOS LEITE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001160-13.2020.8.08.0050

APTE: ADRIANO DOS ANJOS LEITE E OUTRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 1
63
, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
C
omo é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase)

2
.
No caso dos autos,
merecem ser preservadas as reprimendas impostas aos apelantes, eis que aplicadas com base nas circunstâncias judiciais corretamente aferidas nas três fases dosimétricas.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 30 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001160-13.2020.8.08.0050

APTE: ADRIANO DOS ANJOS LEITE E OUTRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
A
DRIANO DOS ANJOS LEITE E OUTRO,

em face da sentença de fls. 440/448, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que

julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou-os como
incursos no art. 163 do Código Penal, igualmente à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, a cumprirem inicialmente no regime semiaberto, por serem reincident
es.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
478
/
483
,

pretendendo a redução das penas-base fixadas, bem como a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando-se as reprimendas finais impostas na sentença.

Contrarrazões
às
fls.
485
/
488
,
o
Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 5244201
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

P
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
passo à análise do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
,
eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico.

Consta na denúncia que:

"(..) no dia 06 de abril de 2020, por volta das 00h30, no interior da Cela A19, Penitenciária de Segurança Máxima I de Viana, Rodovia BR-262, Km 20, nesta cidade, os denunciados, de forma livre e consciente, danificaram patrimônio público do Estado do Espirito Santo. Infere-se dos autos que servidores do Circuito Fechado de Televisão (CFTVI, visualizaram os denunciados tentando promover fuga. Por intermédio das imagens, foi possível verificar que os denunciados já haviam serrado as grades da Cela A19, e que estavam serrando as grades superiores do banho do sol. Desta feita, o Diretor do Presidio foi acionado. Ato contínuo, o diretor acompanhado do diretor adjunto, e demais servidores, adentraram na Galeria A e, para que os denunciados cessassem a tentativa de fuga, promoveram disparos no interior da Galeria. Após, verificou-se que na Cela A19 havia 10 (dez) presos, sendo eles: Adriano dos Anjos Leite, Frank Henrique Vasconcelos, Hiago Loterio da Penha, Luan Sousa da Silva, May10 Henrique Oliveira de Paula, Rafael Calmon Veronese, Uirlei dos Santos Costa. Valdeir Gonçalves da Silva, Wanderson da Silva dos Santos e Wellerson Comes dos Santos Reis, dos quais 04 (quatro) foram identificados na tentativa de fuga. Constatou-se, ainda, durante a contagem, que o denunciado Adriano, quo pertencia a Cola A19 havia trocado de cela com o preso Emanuel Costalonga, quo pertencia a Cela Al7 (...)”

Conforme relatado, pleiteia a douta defesa técnica o redimensionamento das penas impostas aos ora apelantes.

Contudo, c
omo bem salientou o
douto
Procurador de Justiça,
não obstante os argumentos declinados, verifica-se que tais pedidos não merecem acolhimento, eis que as penas se encontram fixadas de forma escorreita pelo MM. Juiz 1º grau, nas três fases do cálculo.

Nesse passo, como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

No tocante ao apelante
WANDERSON
, nota-se que a pena-base do crime de Dano, tipificado no art. 163 do Código Penal, foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, em 06 (seis) meses acima do respectivo patamar mínimo legal, considerando que: “A
CULPABILIDADE
(extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado, o que torna a conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a se valorar; seus
ANTECEDENTES
são maculados (conforme fls. 157/172), não incorrendo em
bis in idem
com a circunstância agravante da reincidência, pois a réu possui diversas condenações criminais e a jurisprudência pacifica do STI, aponta que “quanto as condenações pretéritas, essas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos”
(AgRg no HC 458.963/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)
; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da
CONDUTA SOCIAL
do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; inexiste estudo social que aponte as características da
PERSONALIDADE
do acusado; O
MOTIVO
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis, tendo agido desta forma com a clara intenção de empreender fuga da viatura em que se encontrava; as
CONSEQUÊNCIAS
são próprias do tipo penal; a
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do réu não é boa. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis e desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
”.

Como se vê, foram aferidas como desfavoráveis ao apelante os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, estando os referidos vetores fundamentados no conteúdo probatório coligido, sendo a pena-base fixada de forma razoável e proporcional, dentro do poder discricionário do julgador de 1º grau.

Já decidiu o STF que o estabelecimento de qualquer fórmula aritmética não se coaduna com o princípio da individualização da pena, já que implica numa prefixação do montante sancionatório, sem levar em consideração a realidade processual.

Destarte, deve-se levar em consideração o entendimento da própria Corte Suprema, que apenas admite a fixação da reprimenda no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais forem valoradas de maneira positiva e,
contrario sensu
, permite-se a exasperação da pena quando alguma delas for desfavorável, o que ocorreu no caso em análise.

Com efeito, merece ser mantida a pena-base fixada, não havendo motivos para a sua redução como almeja a defesa do apelante WANDERSON.

Ao examinar a segunda fase do cálculo, o sentenciante aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 03 (três) meses, ao tempo em que reconheceu a presença da agravante da reincidência, e em razão do apelante ser multireincidente, a fez preponderar sobre aquela, impondo a reprimenda em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção.

Ainda em relação a segunda fase, a defesa técnica pugna pela compensação entre as referidas circunstâncias judiciais, porém, como visto, o apelante ostenta mais de uma condenação transitada em julgado o que afasta a almejada compensação, autorizando, assim, o incremento da pena intermediária, de modo que a multireincidência prepondere sobre a confissão.

Dessa forma, há de ser afastada a tese almejada pela defesa.

Prosseguindo no exame da dosimetria, nota-se que na terceira fase o Magistrado não vislumbrou a presença de causas de aumento e de diminuição de pena, agindo assim de forma escorreita.

No que se refere ao apelante
ADRIANO
, a pena-base do crime de Dano, tipificado no art. 163 do Código Penal, foi também fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, em 06 (seis) meses acima do respectivo patamar mínimo legal, considerando que: “A
CULPABILIDADE
(extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado, o que torna a conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a se valorar; seus
ANTECEDENTES
são maculados (conforme fls. 210/221), não incorrendo em bis in idem com a circunstância agravante da reincidência, pois a réu possui diversas condenações criminais e a jurisprudência pacifica do STI, aponta que 'quanto as condenações pretéritas, essas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos' ”(AgRg no HC 458.963/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/20 18); não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da
CONDUTA SOCIAL
do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; inexiste estudo social que aponte as características da
PERSONALIDADE
do acusado; O
MOTIVO
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis, tendo agido desta forma com a clara intenção de empreender fuga da viatura em que se encontrava; as
CONSEQUÊNCIAS
são próprias do tipo penal; a
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do réu não é boa. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis e desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
”

Como se vê, foram igualmente aferidas como desfavoráveis ao apelante os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, estando os referidos vetores devidamente fundamentados, sendo a pena-base fixada de forma razoável e proporcional.

Logo, merece ser preservada a pena-base fixada, rejeitando-se o pedido de redução pugnado pela defesa do apelante ADRIANO.

Na segunda fase dosimétrica, o sentenciante aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 03 (três) meses, ao tempo em que reconheceu a presença da agravante da reincidência, e em razão do apelante ser multireincidente, a fez preponderar sobre aquela, impondo a reprimenda em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção.

Ainda na segunda fase, como já manifestado na dosimetria anterior, merece ser afastada a possibilidade de compensação entre as referidas circunstâncias judiciais, vez que a multireincidência prepondera sobre a confissão espontânea.

Ao examinar a terceira fase do cálculo, o sentenciante não vislumbrou a presença de causas de aumento e de diminuição de pena. Destarte, merecem ser preservadas as reprimendas impostas aos apelantes WANDERSON e ADRIANO, eis que aplicadas com base nas circunstâncias judiciais corretamente aferidas nas três fases dosimétricas.

Assim sendo, na esteira do entendimento externado pelo douto Procurador de Justiça, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)